Tribunal: TJDFT
Processo: 0748273-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CEF. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAIS AFASTADAS. INCIDÊNCIA DO TEMA 452 DO STF. PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
1. Não se admite a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação em que se pretende o pagamento de diferenças de suplementação/ complementação de aposentadoria de responsabilidade da FUNCEF, com discussão sobre o seu regulamento, não competindo, por conseguinte, à Justiça Federal o processamento da lide.
2. Não há que se falar em decadência do direito, nos termos dispostos no artigo 178 do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do exercício do direito para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação diversa da hipótese em comento, que se objetiva apenas a revisão e conformação do benefício com a Constituição da República, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de prescrição do fundo de direito, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo firmada entre a ré e a autora, incidindo, dessa forma, apenas a prescrição quinquenal, que atinge as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos requeridos pela própria autora em sede da petição inicial.
3. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
4. Diante da inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo de concessão de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu tempo menor de contribuição, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 639.138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos iniciais para revisão da aposentadoria suplementar da autora.
5. O erro material da sentença pode ser corrigido pelo Juízo ad quem quando, mesmo após a interposição de embargos de declaração, o Juízo originário não reconhece a existência de vícios na sentença proferida.
6. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve incidir o artigo 405, do Código Civil, fixando-se como termo inicial dos juros moratórios a data da citação.
7. Recurso da ré conhecido, preliminares rejeitadas, prejudiciais de mérito afastadas, no mérito, não provido. Recurso da autora conhecido e provido.